Tribunal: STF
Processo: RE 167786
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL. DESPACHO QUE SE LIMITOU A
DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO
PELA FAZENDA NACIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Desistência da ação mandamental. Despacho que determina
a remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que esse aprecie o
pedido como entender de direito e, uma vez decidida a postulação e
transitada em julgado a sentença, seria o processo devolvido a esta
Corte para julgamento. Agravo regimental da União Federal incabível,
porque ausente prejuízo ao direito da parte (art. 317, RISTF).
2. Agravo regimental não provido.